Tribunal: TJES
Processo: 5004612-13.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004612-13.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANICE MARIA DE LAZZARI GOMES FARIAS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (7)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RITO DE SUPERENDIVIDAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação envolvendo rito de superendividamento, sob alegação de omissão quanto à prova de comprometimento de renda e contradição na aplicação dos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao valorar as provas de comprometimento da renda e o rito do superendividamento; (ii) estabelecer se existe contradição lógica entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, exigindo a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão apta a ensejar o acolhimento do recurso refere-se a ponto sobre o qual o órgão julgador deveria se pronunciar e não o fez, não se confundindo com a rejeição das teses defendidas pela parte.

O acórdão embargado enfrentou a questão do mínimo existencial ao constatar que os descontos em contracheque respeitam o limite legal de 40%, afastando a incidência das medidas protetivas da Lei do Superendividamento por ausência de preenchimento dos requisitos fáticos.

A contradição relevante para fins de aclaratórios é a antinomia interna entre os fundamentos e o dispositivo, situação inexistente quando a conclusão do voto guarda estrita coerência com as razões de decidir apresentadas.

A discordância da embargante quanto à valoração das provas e ao enquadramento jurídico da demanda configura mero inconformismo, buscando a reforma do julgado por via processual inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática ou jurídica quando a decisão recorrida apresenta fundamentação clara e coerente.

A valoração de provas contrária aos interesses da parte não configura omissão ou vício de fundamentação.

A contradição que autoriza os aclaratórios deve ser intrínseca ao julgado, verificada entre a fundamentação e a conclusão.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A a 104-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004612-13.2024.8.08.0047

EMBARGANTE
:
JANICE MARIA DE LAZZARI GOMES FARIAS

EMBARGADO
:
BANCO PAN S.A. E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
JANICE MARIA DE LAZZARI GOMES FARIAS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 15140440) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, manteve a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Em suas razões, a recorrente alega a existência de vícios de omissão, contradição e ambiguidade, sintetizados nos seguintes pontos: (i) necessidade de reconhecimento do rito especial de superendividamento (arts. 104-A a 104-C do CDC) em detrimento do procedimento comum; (ii) ausência de análise concreta sobre a prova do comprometimento de 70,00% (setenta por cento) de seus rendimentos, afetando o mínimo existencial; e (iii) omissão quanto ao pedido liminar de abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Quanto à omissão, o voto condutor examinou especificamente cada circunstância apontada nos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão.

O voto condutor do Acórdão foi claro ao assentar que os descontos demonstrados no contracheque da embargante não ultrapassam a margem de 40% (quarenta por cento) instituída em lei, inexistindo violação ao mínimo existencial.

Nesse sentido, o acórdão concluiu que a situação dos autos não se enquadra nas medidas previstas pela “Lei do Superendividamento” e pelo Código de Defesa do Consumidor, mantendo todos os termos da sentença primeva.

Portanto, não houve omissão sobre os documentos, mas apenas valoração da prova em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, tratando-se de mero inconformismo.

De igual modo, não prospera a alegação de contradição, inexistindo qualquer dissonância entre os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado, pois o improvimento do recurso foi devidamente fundamentado no voto condutor.

Ante o narrado, resta evidente que a embargante não aponta vícios reais, mas busca a reforma da decisão pela via inadequada.

À luz do exposto, não existindo omissão ou contradição a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.